Tribunal: TJSP
Processo: 0027522-27.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0027522-27.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
STEFANY ARAUJO SILVA e JESSICA DA SILVA IZABEL, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas de cada qual das rés a dois anos e seis meses de
reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e duzentos e cinquenta dias-
multa, bem como para substituir a carcerária imposta a cada uma delas por uma
sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo prazo daquela, e dez dias-multa, no piso mínimo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0027522-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0027522-27.2015.8.26.0050
10a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelantes: STEFANY ARAUJO SILVA e JESSICA DA SILVA
IZABEL
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.499
1. Perante o Juízo de Direito da 10a
Vara Criminal da Comarca da Capital, as rés Jéssica da Silva
Izabel e Stéfany Araújo Silva foram denunciadas como incursas
nos artigos 33, “caput”, c.c. 40, III, e nos artigos 35, “caput”,
c.c. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, porque no dia 31 de
março de 2015, nesta Capital, associadas com um indivíduo de
alcunha “Leco” e dois indivíduos não identificados, traziam
consigo e transportavam, para fins de tráfico, sem autorização
e em desacordo com disposição legal ou regulamentar, dois
tijolos de maconha, com peso líquido de 995g, substância
entorpecente causadora de dependência física e psíquica.
Ao término da instrução, a ação penal
foi julgada parcialmente procedente e as rés condenadas como
incursas no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, cada qual a
três anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e trezentos e trinta e três dias-multa, no piso
mínimo, bem como absolvidas da acusação remanescente.
Inconformadas com tal decisão, as rés
apelaram. Jéssica postula a redução das penas aos mínimos
legais, com a incidência do redutor máximo de dois terços, bem
como imposição de regime mais brando e sanções alternativas,
argumentando com a inconstitucionalidade da aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0027522-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Stéfany, por sua vez, busca a absolvição por falta de provas e
subsidiariamente pleiteia a aplicação de penas substitutivas e a
mitigação do regime prisional, por razões humanitárias, pois é
mãe de duas crianças menores de idade.
Regularmente processados os recursos,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser
maconha o material examinado, substância entorpecente e que
causa dependência física e psíquica (fls. 18, 22 e 116).
A autoria também ficou demonstrada na
instrução do processo.
Sempre que interrogada, a apelante
Jéssica admitiu a autoria do crime de tráfico de tóxicos. Na
fase do inquérito, admitiu agir mancomunada com a ré Stéfany
e, em Juízo, sustentou a inocência da corré, alegando que ela
não sabia da droga que trazia consigo (fls. 08 e mídia digital).
De sua parte, a ré apelante Stéfany no
inquérito confessou envolvimento nos fatos e, em Juízo, ao ser
interrogada, negou ter ciência da droga transportada pela corré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0027522-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
e ter confessado na fase inquisitiva por medo de sofrer
sevícias policiais (fls. 10 e mídia digital).
O policial civil Vanderlei relatou que, de
posse de denúncia anônima de suposto tráfico de drogas
realizado por duas mulheres na estação ferroviária, repassou
tal informação aos policiais ferroviários e, posteriormente,
soube que as rés tinham sido presas. Em conversa com elas,
ouviu-as admitir a prática do delito de tráfico (mídia digital).
Nos aspectos relevantes, os policiais
ferroviários ouvidos narraram que, informados sobre possível
crime de tráfico de drogas em andamento, diligenciaram na
estação de trem, logo avistando as rés. Elas estavam juntas e
conversavam entre si. No momento da abordagem, localizaram
em poder de Jéssica uma sacola, dentro da qual foi encontrada
a droga referida na denúncia. Indagadas, as rés de pronto
confessaram a autoria delitiva (mídia digital).
Como se vê, a confissão de Jéssica
está amparada pelas demais provas, as quais retrataram a
realidade dos fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a
confissão judicial já assentou o extinto Tribunal de Alçada
Criminal que, “Sem margem para divagações doutrinárias ou
construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento
seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum
circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa”
(JTACRIM 93/239) e bem por isso não vinga a pueril retratação em
Juízo, desprovida de qualquer elemento probante a ampará-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0027522-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Se não bastasse, no caso em pauta
cabe observar não haver razão para se duvidar da palavra dos
policiais inquiridos, pois nada de concreto se demonstrou que
pudesse tisnar de parcialidade a segura e harmoniosa narrativa
deles, até porque não tinham motivo para, levianamente,
imputar delito de tal gravidade a pessoa inocente.
Oportuno ressaltar que em hipóteses
tais prevalece a presunção de que os agentes públicos agem
no cumprimento do dever e nos limites da legalidade,
merecendo prestígio a palavra deles ao noticiarem em Juízo
suas atividades no combate e repressão à criminalidade, como
tem assentado de forma pacífica a jurisprudência, ao decidir
que, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Quanto à apelante Stéfany, embora ela
tenha em Juízo negado envolvimento no crime, os elementos
de
convicção
reunidos
na
instrução
a
incriminam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0027522-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
decisivamente.
Com efeito, a autoria do delito na fase
extrajudicial, sendo que tal assunção de culpa encontra
respaldo no interrogatório policial de Jéssica e, também, nos
relatos dos policiais ouvidos, que narraram, inclusive, que as
rés, antes da abordagem policial, conversavam entre si sobre
como dividiriam o dinheiro que pretendiam receber pelo tráfico
que realizavam.
Acrescente-se a tudo a fundamentação
constante da sentença condenatória, em que se anotou: “A
denúncia anônima dava conta que duas moças iriam embarcar
na estação de Guainases na posse de entorpecente. É certo
que a bolsa estava com JESSICA e que ela disse que
STÉFANY estava consigo apenas para servir de companhia,
mas os detalhes deste encontro entre elas são contraditórios.
Em nenhum momento STÉFANY mencionou que JESSICA lhe
chamou para ir com ela encontrar o pai. Os policiais
ferroviários deixaram claro que as duas jovens chegaram
juntas na estação ferroviária. O policial Marcos disse que não
tinha muita certeza, mas que a detenção das rés ocorreu
quando elas estavam na composição e que elas se sentaram
uma ao lado da outra, sendo que conversavam. Até aí não é
possível afirmar que, de fato, STÉFANY soubesse da droga,
mas uma vez estando junto de JESSICA e confessando os
fatos na Delegacia de Polícia, entende o Juízo que há provas
suficientes para a condenação de ambas” (fls. 272/273).
Sendo assim, deve ser mantido o édito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0027522-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
condenatório, que deu ao caso justa solução.
A pena-base para cada qual das rés foi
fixada no menor patamar para a espécie, e, muito embora na
segunda fase do cálculo tenha sido reconhecidas as
atenuantes da menoridade relativa em relação a ambas e,
também, a da confissão espontânea quanto à ré Jessica, tais
circunstâncias não poderiam reduzir as penas abaixo dos
mínimos legais, incidindo no caso vertente a Súmula no 231 do
colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal.”, não merecendo acolhida a
arguição de inconstitucionalidade dela, feita no recurso da ré
Jessica, “posto não se tratar de lei ou ato normativo passível de
controle de constitucionalidade. O enunciado da súmula nada mais é
que a consolidação de um entendimento que um determinado
tribunal vem adotando, sendo possível o controle de constitucionalidade apenas nos casos em que possui força
vinculante (súmula vinculante)” (Decisão monocrática proferida
em 03/08/2016, no REsp 1.610.048-SE, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura).
Aliás, o Pretório Excelso já assentou a
respeito do tema: “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena
privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal.
Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena
mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e
recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do
CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0027522-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270 RG-QO,
Relator Ministro Cezar Peluso, Julgamento em 26/03/2009).
O índice pela aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, deve ser o de
metade, mais adequada à hipótese, tendo em conta que a
quantidade de entorpecente apreendido chegou próximo de um
quilograma, sendo um tanto expressiva, de modo que ficam as
penas para cada qual das rés reduzidas a dois anos e seis
meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa, no piso
mínimo.
O regime prisional inicial deve ser o
semiaberto que melhor se amolda ao caso dos autos, tendo em
conta a temibilidade das rés, a quantidade de pena carcerária
imposta e o tempo de custódia provisória que já descontaram
no regime mais gravoso e a circunstância de que, postas em
liberdade desde fins de 2015 (fls. 245 e 247), não há notícia de
que tenham tornado a delinquir.
Por derradeiro, presente os requisitos
legais, cabe substituir a sanção carcerária imposta a cada qual
das rés por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo
daquela, e dez dias-multa, no piso mínimo.
Portanto, para tais fins, o provimento
parcial dos recurso se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0027522-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento aos recursos para reduzir as penas de
cada qual das rés a dois anos e seis meses de reclusão, em
regime prisional inicial semiaberto, e duzentos e cinquenta
dias-multa, bem como para substituir a carcerária imposta
a cada uma delas por uma sanção restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo daquela, e dez dias-multa, no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -